Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600497-26.2020.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600497-26.2020.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/08/2021
Processo referência: 0600497-26.2020.6.16.0093
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600497-
26.2020.6.16.0093 que, os moldes do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/19, julgou prestadas e
desaprovadas as contas do candidato Amarildo Martins Barbosa, e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional de recursos de origem não identificada no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais),
com fundamento no art. 32, caput da Res. TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Amarildo Martins Barbosa, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no município
de Ivaiporã/PR, desaprovadas em virtude de irregularidade decorrente da arrecadação e utilização
de recursos de origem não identificada, vez que constatou-se, na prestação de contas, o
recebimento de doação de recursos de origem não identificada (RONI) no valor de R$ 800,00
(oitocentos reais), sem apresentação, pelo prestador, de documentos hábeis a comprovar que o
bem doado seria dele próprio). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AMARILDO MARTINS BARBOSA
VEREADOR (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
AMARILDO MARTINS BARBOSA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
951
28/01/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.217

RECURSO ELEITORAL 0600497-26.2020.6.16.0093 – Ivaiporã – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMARILDO MARTINS BARBOSA VEREADOR
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRENTE: AMARILDO MARTINS BARBOSA
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA. DOAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS, EM VALOR COMPATÍVEL COM O LIMITE DE
G A S T O S P A R A O M U N I C Í P I O . A U S Ê N C I A D E
IRREGULARIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A aplicação de recursos financeiros próprios não informados
quando da declaração de bens feita no registro de candidatura
não implica a desaprovação das contas, sobretudo quando
verificada a capacidade econômica do candidato e o respeito
aos limites legais.

2. Manutenção de ressalva nas contas, haja vista a outra
irregularidade existente, em relação à qual o recorrente não se
insurgiu e sem condão, todavia, de levar à desaprovação.

3. Recurso parcialmente provido, para o fim de aprovar as
contas com ressalvas, afastada a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Num. 42861951 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816162125000000041836471
Número do documento: 22012816162125000000041836471

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por AMARILDO MARTINS BARBOSA, candidato ao cargo de vereador no
município de Ivaiporã, em face da sentença proferida pelo Juízo da 93ª Zona Eleitoral de
Ivaiporã/PR (ID 41830666), por meio da qual, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE
n.º 23.607/2019, suas contas foram julgadas desaprovadas e foi determinado o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, em virtude identificação de recebimento de doação de recursos de
origem não identificada, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões recursais (ID 32369666), sustenta o recorrente, em síntese, que: a)
os valores ora em exame não constituem os recursos previstos no §2º do art. 25 da Resolução
23.607/2019, mas, sim, de autofinanciamento ou investimento próprio de campanha, estando
dentro do limite permitido para o uso de recursos próprios; b) os valores não ultrapassam o valor
de R$1.064, 10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), que podem ser realizados por
qualquer apoiador, não sujeitos a contabilização, sendo manifesta a regularidade do ato praticado
pelo prestador no caso concreto; c) embora o candidato tenha permanecido silente no momento
do registro de candidatura quanto a declaração de bens, este fato isolado, per si, não deve ser
apto a ensejar a irregularidade, e por corolário, a desaprovação de suas contas; d) sobre um
contexto lógico da intepretação do sistema de divulgação de candidaturas, não é razoável que a
análise das condições financeiras do candidato perpasse somente em relação aos bens
declarados, mas sim, sob uma perspectiva completa, inclusive, quanto a atividade econômica
exercida pelo candidato; e) no momento do registro de candidatura, informou que sua ocupação
profissional é relativa à função de empresário, consubstanciada especialmente pela prestação de
serviços gráficos; e f) assim, o montante investido não é exorbitante, e pode razoavelmente ser
procedido de economias do candidato, ou de sua renda mensal como empresário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que suas contas sejam
aprovadas sem ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, alternativamente, pelo seu
desprovimento (ID 42697869).

É o relatório.

VOTO

Num. 42861951 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816162125000000041836471
Número do documento: 22012816162125000000041836471

Inicialmente aprecio a preliminar de intempestividade arguida pela Procuradoria
Regional Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da sentença dia 04 de
agosto de 2021 e o recurso foi interposto somente dia 12 do mesmo mês, ou seja, depois de
ultrapassado prazo recursal de três dias.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, compulsando-se o sistema PJE de 1º grau, é possível constatar que a
sentença foi disponibilizada no PJE de 05/08/2021 (quinta-feira), tendo a publicação ocorrido em
09/08/2021 (terça-feira).

Desse modo, o prazo começou a fluir apenas no dia 10 de agosto, pelo que
encerrou-se em 12 de agosto de 2021, exatamente o dia de interposição do recurso, de sorte que
é tempestivo, motivo pelo qual não há óbice ao seu conhecimento.

Quanto ao mérito, como se infere do relatório, a desaprovação das contas derivou,
basicamente, da consideração de que os recursos próprios aplicados em campanha superaram o
valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, o que consistiria em indício
de recebimento de recursos de origem não identificada.

De seu turno, aduz o recorrente que, embora não tenha constado na declaração de
bens apresentada por ocasião do registro de candidatura, o referido valor é compatível com os
rendimentos do recorrente enquanto empresário do ramo gráfico.

Inicialmente, cabe ponderar que nos termos do art. 25, §2° da Resolução TSE nº
23.607/2019, os bens próprios do candidato somente poderão ser utilizados em campanha se
houver a comprovação de que já lhe pertenciam em momento anterior ao registro de candidatura,
senão vejamos:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.

(...)

§ 2º Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral
quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura.

Esse dispositivo, porém, não se aplica ao ponto em exame, porquanto trata dos
bens a serem utilizados pelo candidato, não dos recursos financeiros próprios a serem
aportados na campanha.

Sobre o tema, o art. 15, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, permite a doação de
recursos próprios à campanha, respeitados os limites previstos pelo Tribunal Superior Eleitoral:

Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites previstos,
somente são admitidos quando provenientes de:

I - recursos próprios dos candidatos;
Num. 42861951 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816162125000000041836471
Número do documento: 22012816162125000000041836471

Da mesma forma, o art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, autoriza que os
candidatos doem recursos próprios à campanha limitados a 10% do teto de gastos previamente
estabelecido para o cargo em que concorrer:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer

No caso em análise, o candidato concorreu ao cargo de Vereador do Município de
Ivaiporã, cujo limite de gastos para a campanha restou fixado pelo TSE em R$ 28.850,51, pelo
que era possível aportar recursos próprios até o valor de R$ 2.385, 05 (dois mil, trezentos e
oitenta e cinco reais e cinco centavos).

E, no caso, o recorrente doou para a sua campanha eleitoral, a título de recursos
próprios, a quantia de R$ 800,00, o que não supera o teto estabelecido pela legislação.

Além de o recurso ter respeitado o limite legal, não se exige que na declaração de
patrimônio apresentada no registro de candidatura seja informada a renda auferida pelo
candidato por ocasião de seu labor, mas que se informe à Justiça Eleitoral tão somente a
propriedade de bens, entendidos estes como aqueles de caráter permanente. O fato de o
candidato declarar não possuir bens não afasta a possibilidade auferir renda decorrente de seu
trabalho.

Diante da desnecessidade de comprovar rendimento, sua capacidade econômica
para fazer frente às despesas de campanha está adstrita ao limite de isenção proposto pela
Receita Federal Do Brasil, no valor de R$ 28.559,70, não havendo qualquer irregularidade quanto
a este ponto, sobretudo se tratando de valor baixo em relação a tal limite – R$ 800,00.

Ressalte-se, ainda, que a doação se deu por meio de depósito identificado pelo CPF
do candidato, nos termos do art. 21, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019[1], conforme se denota
do extrato juntado ao ID41828966, bem como do comprovante de depósito de ID 41829266, não
havendo se falar na utilização de recursos de origem obscura.

Logo, não tendo a obrigatoriedade de comprovar rendimento, o valor doado à
campanha advindo de recurso próprio do candidato (R$ 800,00) não importou em violação às
disposições legais, uma vez que se verifica capacidade financeira do candidato para aportar tal
valor, não houve extrapolação do limite de doação e respeitada a forma de depósito identificado.

Assim já decidiu este Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEPÓSITO
REALIZADO PELA PRÓPRIA CANDIDATA. ORIGEM COMPROVADA. RESSALVAS.
Num. 42861951 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816162125000000041836471
Número do documento: 22012816162125000000041836471

ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADES QUE, NESTE CASO, NÃO COMPROMETEM A
APROVAÇÃO DAS CONTAS ELEITORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A utilização de recursos próprios em campanha eleitoral em valor superior ao declarado em
registro de candidatura não é suficiente, por si só, para ensejar a desaprovação das contas.
Precedentes desta Corte.

(...)

4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar aprovadas com ressalvas
as contas prestadas pela recorrente

(TRE/PR – RE nº 0600460-41.2020.6.16.0079, Re. Dra. Flávia da Costa Viana, j. 02/09/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AOS DECLARADOS
POR OCASIÃO DO REGISTRO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO DE RECURSOS
PRÓPRIOS. SUPERAÇÃO. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA
CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. MULTA REDUZIDA.

1. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no
registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.

2. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei 9.504/1997, o candidato só pode usar recursos
próprios - autofinanciamento - em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

3. O art. 23, § 7º da Lei 9.504/1997 dispõe que “o limite previsto no § 1º deste artigo não se
aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de
propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por doador”.

4. Embora o art. 23, § 7º da LE não faça referência ao § 2º-A da mesma Lei, é possível
estender sua incidência aos candidatos que autofinanciam suas campanhas.

5. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação
do Princípio da Razoabilidade. Precedente desta Corte.

6. Ainda que excluído o valor da doação estimável referente à cessão do veículo, o excesso
no valor de R$ 880,93, que corresponde a 5,70% dos recursos arrecadados na campanha,
autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante de seu
baixo percentual, porque o valor absoluto não se mostra relevante e o excesso do limite de
doação com recursos próprios estimáveis não indica uma má-fé do prestador.

7. Possibilidade de redução do valor da multa ao patamar de 20% do valor relativo ao
excesso de doação.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR – RE nº 0600493-21.2020.6.16.0147, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j.
Num. 42861951 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816162125000000041836471
Número do documento: 22012816162125000000041836471

02/09/2021)

Desse modo, não se denota neste ponto falha que justifique a desaprovação das
contas, e tampouco a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Contudo, não é o caso de aprovar as contas sem qualquer ressalva como pretende
o recorrente, tendo em vista que na sentença foi apontada outra irregularidade (não comprovação
do recolhimento das sobras de campanha), sendo que em relação a este ponto da sentença não
se insurgiu o recorrente. A propósito, pela sentença, essa irregularidade, face ao seu reduzido
valor, não tem o condão de levar à desaprovação das contas.

Por esses fundamentos, o voto é pelo provimento parcial do recurso, a fim de
aprovar, com ressalvas, as contas do candidato, afastando-se a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para
aprovar com ressalvas as contas de Amarildo Martins Barbosa, candidato ao cargo de Vereador
nas Eleições 2020, afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600497-26.2020.6.16.0093 - Ivaiporã - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 AMARILDO
MARTINS BARBOSA VEREADOR, AMARILDO MARTINS BARBOSA - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.
Num. 42861951 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816162125000000041836471
Número do documento: 22012816162125000000041836471